Tribunal: TJDFT
Processo: 0037693-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA DO CONTRATO DE ADESÃO. TEMA No 971 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TERMO FINAL DO CÁLCULO DA MULTA. ENTREGA DAS CHAVES. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDAE. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 938. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
3. No caso de mora na entrega do imóvel, é aplicável a indenização prevista em contrato em favor do consumidor ao invés de lucros cessantes.
4. Em regra, essa indenização abrange o fim do prazo de tolerância até a entrega das chaves. Contudo, diante da mora do consumidor, é possível alterar esse termo para a data em que a carta de habite-se foi expedida.
5. Ao julgar o REsp no 1.551.956-SP em sede de recursos repetitivos (Tema 938), o STJ firmou a orientação no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional relativo "à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)".
6. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à importância dos pedidos deduzidos e do proveito econômico obtido.
7. Apelações conhecidas. Recurso do autor não provido. Recurso das rés parcialmente provido.